Tribunal: TJPA
Processo: 0008998-90.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008998-90.2016.8.14.0046

APELANTE: EVANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO DECIBELÍMETRO COMO MEIO DE PROVA E
DE ATO PROVOCADO – REJEIÇÃO. Medição da pressão sonora que observou o art. 3º, da Resolução CONTRAN nº 204/2006, tendo o decibelímetro constatado o valor de 100,6 decibéis, cuja utilização restou confirmada por meio de prova oral colhida em juízo. Ademais, é assente na jurisprudência do STJ a desnecessidade de exame pericial para a comprovação da materialidade do delito de poluição sonora, de que trata o presente.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA. O delito de poluição sonora possui natureza formal, daí porque não há que se falar em exigência de efetivo dano concreto à saúde humana, bastando a potencialidade de dano, como se verificou
in

casu
, uma vez que, segundo a prova carreada aos autos, a motocicleta dirigida pelo apelante emitia ruídos acima de cem decibéis. Precedentes jurisprudenciais.
- 3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 05/07/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EVANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (
ID – 4262220
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará (
ID - 4262219
), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 54, da Lei nº 9.605/98
[1]
.

Em razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão da utilização da fotografia do decibelímetro como meio de prova e de ato provocado, sob a alegação de terem os policiais pedido ao acusado que ligasse a moto para que fosse feita a medição dos ruídos, bem como, no mérito, a absolvição por ausência de dano ambiental.

Em contrarrazões (
ID - 4262221
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4262223
), pela 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 54
. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO DECIBELÍMETRO COMO MEIO DE PROVA E
DE ATO PROVOCADO.

Requer o apelante que seja declarado nulo o processo em virtude do uso de uma fotografia do decibelímetro como meio de prova pelo juízo
a quo
e de supostamente terem os policiais
pedido ao acusado que ligasse a moto para que fosse feita a medição dos ruídos da descarga (ato provocado). Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início,
é imperioso destacar que a medição da pressão sonora obedeceu o art. 3º, da Resolução CONTRAN nº 204/2006
[1]
, que regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos e estabelece metodologia a ser adotada pelas autoridades de trânsito ou seus agentes,
pois os policiais que abordaram o apelante utilizaram um decibelímetro para aferir o nível dos ruídos, tendo sido constatado o valor de 100,6 decibéis
.

Ainda que conste dos autos tão somente uma foto do decibelímetro e não um laudo técnico, foi feita a colheita de prova oral em juízo, ocasião em que os policiais, como bem observou o juízo
a quo
, confirmaram ter abordado o recorrente e medido o nível dos ruídos saídos da descarga da motocicleta que ele dirigia através de um decibelímetro, como determina o aludido normativo. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica acerca da desnecessidade de exame pericial para a comprovação da materialidade do delito do art. 54, da Lei nº 9.605/98,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que
a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato
." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se).

2. Nesse sentido,
"o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se).

3. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RMS 1406168-62.2019.8.12.0000 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/12/2019) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO.
CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.”
(STJ, EREsp 1.417.279 / SC, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/04/2018) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,

esta preliminar
e passo à análise do MÉRITO recursal.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4262212
) que, no dia 17 de setembro de 2016, uma guarnição da polícia militar estava em ronda quando avistou o apelante dirigindo uma motocicleta Honda Biz, cor cinza, placa MVX 4593, com descarga do tipo “kadron”, provocando poluição sonora em níveis altos.

Aduz que o recorrente evadiu-se e escondeu a motocicleta dentro de um lava-jato, onde foi encontrada, sendo que foi aferido o nível de ruído emitido pela referida descarga, através de decibelímetro digital DEC-500, Instruthem, a uma distância de 07 (sete) metros da fonte emissora, totalizando 100,6 decibéis, o que motivou a condução do apelante à delegacia, o qual, inclusive, não possuía habilitação.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 54, da Lei nº 9.605/98
[2]
.c/c art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
[3]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória tão somente pelo crime de poluição sonora, contra à qual foi interposto o presente recurso.

2)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL.

A
materialidade

do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e apresentação, registro fotográfico do decibelímetro e auto de entrega, todos constantes no
ID – 4262212
.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio dos documentos suso mencionados e do depoimento testemunhal judicial de um dos policiais envolvidos na diligência que resultou na abordagem do apelante em sua motocicleta.

Em juízo (
ID - 4269331
), a testemunha DOMINGOS BRAGA QUEIROZ, policial militar, relatou:
“
QUE o barulho foi aferido com um decibelímetro
, doado pela Secretaria de Meio Ambiente por solicitação do juiz eleitoral, à época da eleição; QUE o apelante vinha à frente da viatura, de modo que não tinham como abordá-lo; QUE tentaram fazer uma primeira abordagem, mas o apelante, que vinha na companhia de outros indivíduos, conseguiu escapar;
QUE duas testemunhas viram quando o apelante e os demais se esconderam dentro de um lava jato
;
QUE chegando lá, os sons das motos foram medidos
.”
(grifo nosso)

Como se vê,
não restam dúvidas da prática do crime de poluição sonora, previsto no art. 54, da Lei nº
9.605/98 por parte do apelante
, o qual está plenamente configurado no presente, uma vez que, na esteira do entendimento mais atual,
tal delito possui natureza formal, de modo que é
suficiente a potencialidade de dano à saúde humana
, e não dano concreto, como aduz a defesa.

Bastando a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia para a caracterização do crime de poluição sonora, não há que se falar em exigência de resultado naturalístico, daí porque, como suso mencionado, independe de laudo específico para a comprovação de dano à saúde das pessoas, como se dá no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
– POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – ART. 54, §2º, II, DA LEI Nº 9.605/98 – CRIME MATERIAL E DE DANO - DANOS DIRETOS À SAÚDE NÃO COMPROVADOS - CONDUTA ATÍPICA - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA -
POLUIÇÃO SONORA - ART. 54, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98 - CONDUTA TÍPICA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL, MAIS BENÉFICA - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO GERENTE OPERACIONAL COMPROVADA - REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADA À PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE - ART. 5 4DA LEI 9.605/98 - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I - A conduta prevista no art. 54, § 2º, II, da Lei nº 9.605/98, exige efetiva lesão ao bem jurídico, bem como a ocorrência de resultado naturalístico, tratando-se de crime material e de dano.

II -
A configuração do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 na modalidade "possam resultar em danos à saúde humana" basta a exposição do bem a perigo
.

(...)

VI- Ainda que não solicitado pela defesa, torna-se imperiosa a redução da pena de multa quando constatada que ela foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada.”
(TJ/MG, APR 1629557-32.2015.8.13.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 18/12/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – POLUIÇÃO SONORA – SUSTENTADA A ATIPICIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA -
AUSÊNCIA DE PERÍCIA CAPAZ DE DEMONSTRAR O DANO POTENCIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL
– INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS ELEMENTOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.
O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano à saúde humana
. Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal.”
(TJ/MT, HC 1000312-15.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/03/2019) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em absolvição por ausência de dano ambiental
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório (
ID - 4262220
), verifica-se que
o magistrado sentenciante fixou a pena do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 54, da Lei nº 9.605/98
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
devendo, portanto, ser mantida
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Por fim, preservo o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
[4]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 3º
A medição da pressão sonora de que trata esta Resolução se fará em via terrestre aberta à circulação e será realizada utilizando o decibelímetro, conforme os seguintes requisitos:
I
- Ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, atendendo à legislação metrológica em vigor e homologado pelo DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito;
II
- Ser aprovado na verificação metrológica realizada pelo INMETRO ou por entidade por ele acreditada;
III
- Ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele acreditada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 (doze) meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigor.
§1º
O decibelímetro, equipamento de medição da pressão sonora, deverá estar posicionado a uma altura aproximada de 1,5m (um metro e meio) com tolerância de mais ou menos 20cm. (vinte centímetros) acima do nível do solo e na direção em que for medido o maior nível sonoro.
§2º
Para determinação do nível de pressão sonora estabelecida no art. 1º, deverá ser subtraída na medição efetuada o ruído de fundo, inclusive do vento, de no mínimo 10 dB (A) (dez decibéis) em qualquer circunstância.
§3º
Até que o INMETRO publique Regulamento Técnico Metrológico sobre o decibelímetro, os certificados de calibração emitidos pelo INMETRO ou pela Rede Brasileira de Calibração são condições suficientes e bastante para validar o seu uso.

[2]

Art. 54
. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[3]

Art. 308
. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:
Penas
- detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo
automotor.

[4]

Art. 33
(...)
§2º
(...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;

Belém, 07/07/2021